Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDOS EM RECONVENÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Recurso conhecido.

2. No Código de Processo Civil de 2015, existem duas formas de ingresso de reconvenção: no corpo da contestação ou de forma autônoma quando o réu não contestar. E é possível identificar claramente pedido de tutela jurisdicional formulado pelo réu em face do autor no corpo da contestação, razão por que os pedidos deduzidos em reconvenção que devem ser apreciados.

3. Hipótese de julgamento citra petita, inviável o saneamento segundo grau sob pena de supressão de instância. Ou seja, "1. A competência atribuída à instância recursal é derivada e funcional, ou seja, tem como finalidade apenas rever a decisão do Juízo de Primeiro Grau, verificando se houve erro de procedimento ou de julgamento. Questões estranhas à referida análise ultrapassam a competência atribuída ao Tribunal. Portanto, é inviável a apreciação, na instância recursal, de matéria não suscitada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1252334, 07051875820198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade de sentença.